Tribunal: TJDFT
Processo: 0007010-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Conjunto probatório que revela a prática de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada, o que obsta a absolvição e a desclassificação. Réu preso em flagrante, guardando em seu estabelecimento comercial 43 porções de cocaína e 2 porções de crack, além de balança de precisão, arma de fogo de uso restrito com numeração raspada e munições, valor elevado de dinheiro em espécie e anotações típicas de traficância, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo pericial, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e da prisão.
Apelo desprovido.